Tribunal: STF
Processo: Rcl 89891
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. ALEGADA  VIOLAÇÃO AO TEMA Nº 1.150 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.302.501/PR): AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEGADO SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 136 E Nº 360: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

         1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Santa Cruz/RS, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, na Ação Rescisória nº 5002737-07.2025.8.21.7000, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no RE nº 1.302.501/PR (Tema RG nº 1.150). 

2. O reclamante narra “a controvérsia teve início com o Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar nº 026/1.16.0002437-1 impetrado por NEURI JOSE RIZZI, no qual o impetrante postulou, liminarmente, a manutenção no seu cargo de Operador de Máquinas, no quadro de servidores do Município de Santa Cruz do Sul, haja vista que lhe fora concedida aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição, pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Referiu correr o risco de ser exonerado em face da disposição estatutária prevista no artigo, 44, V, da Lei Complementar nº 296/2005, que prevê que a aposentadoria é uma das formas de vacância do cargo público. Manifestou sua intenção de continuar exercendo suas funções junto ao Município” (e-doc. 1, p. 3).

3. Informa que foi concedida a segurança, para o fim de determinar ao prefeito Municipal de Santa Cruz do Sul a manutenção do servidor no cargo público ocupado, mesmo após a concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, tendo transitado em 06/08/2019.

4. Relata que, em razão da superveniência do julgamento do Tema RG nº 1.150, que declarou a inconstitucionalidade da tese que fundamentava a manutenção do servidor no cargo público após a aposentadoria pelo RGPS, o Município de Santa Cruz do Sul ajuizou, em 20/08/2024, a Ação Rescisória n.º 5002737-07.2025.8.21.7000, a qual não foi conhecida por ter sido ajuizada após o prazo decadencial de dois anos. Esse é o ato reclamado.

5. Afirma que foi cumprido o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, pois foi negado seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto.

6. Argumenta que “o ajuizamento da Ação Rescisória em 20/08/2024 é incontestavelmente tempestivo, pois a contagem do prazo bienal se inicia na data do trânsito em julgado do Tema nº 1.150 (20/09/2022)” (e-doc. 1, p. 8).

7. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pede “a PROCEDÊNCIA da presente Reclamação para CASSAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na Ação Rescisória n.º 5002737-07.2025.8.21.7000, determinando que outro seja proferido em estrita observância à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal no Tema 1.150 da Repercussão Geral, reconhecendo a procedência da ação rescisória para desconstituir o título executivo inconstitucional, reconhecendo-se a ausência de trânsito em julgado material eficaz diante da relação de trato continuado e da inconstitucionalidade qualificada” (e-doc. 1, p. 23).

É o relatório.

Decido.

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

11. No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou improcedente a ação rescisória  ajuizada pelo Município de Santa Cruz do Sul para desconstituir a sentença pela qual se concedeu a segurança para determinar a reintegração do servidor público no cargo em que se aposentou. 

11.1. O Município fundamentou a pretensão rescisória no julgamento do RE nº 1.302.504/PR (Tema RG nº 1.150), proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em que se entendeu ser defeso a permanência no cargo após a aposentadoria pelo regime geral de previdência social. Quanto à legislação local, considera a aposentadoria uma hipótese de vacância, sem a submissão a novo concurso público.

12. No entanto, o Tribunal de Justiça não analisou a pretensão de mérito por entender que a ação foi ajuizada fora do prazo decadencial de 2 (dois) anos. Eis a ementa do ato reclamado (e-doc. 5, grifos acrescentados): 

“SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL VINCULADO AO INSS. PRAZO DECADENCIAL NÃO OBSERVADO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. 
1. O termo inicial do prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória se conta do trânsito em julgado da sentença ou acórdão que decidiu a questão que a parte pretende rescindir. No caso dos autos, contudo, a presente demanda foi ajuizada em 20AGO24, enquanto a decisão rescindenda transitou em julgado em 17MAI17, ou seja, há mais de sete anos quando do ajuizamento da presente demanda. Decadência que por si só já fulmina a pretensão da parte autora. 
2. Não se está diante da chamada coisa julgada inconstitucional que ensejaria o ajuizamento da ação rescisória extraordinária, pois o trânsito em julgado da demanda foi anterior ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema nº 1.150 de sua repercussão geral. Aliás, a posição do mesmo excelso Sodalício era diametralmente oposta até a época em que aconteceu o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, bastando lembrar os históricos precedentes do STF. 
3. Embora seja possível o cabimento da ação rescisória extraordinária nos casos em que o título executivo judicial tenha se fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, na hipótese, restou evidenciado que na época do julgado rescindendo o acórdão foi embasado no entendimento da matéria constitucional do Supremo Tribunal Federal daquela época, não se mostrando passível de rescisão pela via da presente demanda. Inteligência dos Temas nºs 136 e 360 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. PEDIDO DA AÇÃO RESCISÓRIA JULGADO IMPROCEDENTE.”

13. Em consulta ao sítio eletrônico do TJRS constata-se que o Município impugnou o acórdão, ora ato reclamado, com a interposição de recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento por incidência do Tema RG nº 136 (RE nº 590.809/RS):

“(...) 4. Tema 136 do Supremo Tribunal Federal

Supremo Tribunal Federal, no RE 590.809 (TEMA 136), julgado em repercussão geral, firmou a tese no sentido de que “o Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”, em acórdão assim ementado: 
AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda. (RE 590809, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230  DIVULG 21-11-2014  PUBLIC 24-11-2014) 
Ainda, no julgamento do RE 1.389.170, Supremo Tribunal Federal consignou que "para efeito de aplicação da Súmula nº 343/STF em matéria constitucional indispensável perquirir (i) se a matéria era controvertida neste STF e (ii) se a decisão rescindenda estava em consonância com o entendimento deste Tribunal à época". 
Por oportuno, transcreve-se o inteiro teor de decisão proferida pelo e. Ministro Nunes Marques em caso análogo ao presente:
RE 1477865 / RS - RIO GRANDE DO SUL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. NUNES MARQUES
Julgamento: 01/04/2024
Publicação: 04/04/2024
Publicação
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03/04/2024 PUBLIC 04/04/2024
Partes
RECTE.(S) : MUNICIPIO DE PROGRESSO ADV.(A/S) : RICARDO NICARETTA RECDO.(A/S) : LUCIA DE PAOLI BATTISTI ADV.(A/S) : PAULO ROBERTO GREGORY JUNIOR
Decisão
DECISÃO 1. O Município de Progresso/RS formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 8) contra acórdão (eDoc 6) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A ementa desse pronunciamento apresenta o seguinte teor: 

AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PROGRESSO. APOSENTADORIA PELO INSS. JULGAMENTO DO TEMA 1150 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Na época em que proferido o acórdão rescindendo, a jurisprudência da Terceira Câmara Cível adotava o entendimento de que a aposentadoria junto ao INSS não resultava na vacância do cargo público. 2. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 1150, com repercussão geral, assentou que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se. 3. Mesmo que existente a previsão na Lei Municipal nº 002/90 de que a aposentadoria voluntária é caso de vacância do cargo (art. 35, inc. V), a situação concreta envolve a mudança de interpretação sobre a matéria, com a pacificação do entendimento em sentido oposto ao acórdão rescindendo, em especial a partir do julgamento do Tema 1150 pelo STF, incidindo no caso a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. 4. Além de não ser possível a rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda baseou-se em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais, a ementa do acórdão proferido pelo STF no julgamento do RE 611503 (Tema 360), a respeito da coisa julgada inconstitucional, expressamente consignou que: “Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”, situação diversa dos autos. 5. Na hipótese concreta, diante da necessidade de preservar a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF) e, por consequência, a segurança jurídica, só cabe ser julgada improcedente a ação. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, POR MAIORIA. 
Assevera, o recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado viola preceitos constitucionais e o entendimento proferido pelo Supremo ao julgar o Tema n. 1.150 da repercussão geral por ter declarado a improcedência de ação rescisória a qual objetivava, no caso, desconstituir comando judicial que possibilitou, à parte recorrida, a reintegração ao mesmo cargo no qual se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), malgrado houvesse previsão de vacância em lei local. 
Salienta, nesse contexto, que “restou indevido o julgamento pela improcedência da ação rescisória, tendo em vista a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1150, que estabelece a impossibilidade de servidor se manter no cargo público após sua aposentadoria, em contrariedade à legislação municipal” (eDoc 8, fl. 14). 
Ao fim, requer o conhecimento e o provimento do apelo excepcional.
É o relatório. Decido.
2. Destaco, inicialmente, que o Supremo, ao avaliar o RE 1.302.501 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 1.150), Relator o ministro Luiz Fux, assentou a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. 
Na espécie, observo que o Colegiado Estadual, para não aplicar referida orientação vinculativa, pautou-se no teor da Súmula n. 343 da Suprema Corte, a qual afirma não caber ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. 
Nesse contexto, tenho por correta a conclusão de origem, pois, antes de o Plenário da Corte sepultar definitivamente a controvérsia ao julgar o Tema n. 1.150, havia, no Supremo, conclusões díspares sobre a possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de haver previsão de vacância do cargo em lei local, inclusive com conclusões opostas à firmada nesse tema, consoante se nota do que restou decidido no ARE 1.122.776, Relator o ministro Edson Fachin; no RE 1.164.193 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; e no ARE 914.547 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, do qual transcrevo a ementa: 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Assim, a discussão apresentava interpretação controvertida no âmbito da Corte Suprema, a fazer incidir, tal como fez o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o comando vertido no Enunciado Sumular n. 343/STF. 
Friso, ademais, em atenção à aplicação desse verbete, que a controvérsia acerca procedência de ação rescisória que tenciona afastar sentença transitada em julgado contrária a nova posição jurisprudencial do Supremo, que o Plenário reconheceu, no RE 590.809 (Tema n. 136), Relator o ministro Marco Aurélio, a existência de repercussão geral de controvérsia constitucional acerca do cabimento de ação rescisória que visa desconstituir julgado com base em nova orientação da Corte. 
No julgamento de mérito, firmou-se acórdão ementado nos termos abaixo: 

AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda. 
Desse modo, a decisão do TJRS também se coaduna com o assentimento desse Tema n. 136, porquanto a sentença rescindenda coincide com precedentes do Supremo proferidos antes do julgamento daquele Tema n. 1.150, a exemplo dos citados acima. 
3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 4. 
Publique-se.
Intime-se. 
Brasília, 1º de abril de 2024. 
Ministro NUNES MARQUES Relator 

No caso em foco, o Órgão Julgador que, "embora seja possível o cabimento da ação rescisória extraordinária nos casos em que o título executivo judicial tenha se fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, na hipótese, restou evidenciado que na época do julgado rescindendo o acórdão foi embasado no entendimento da matéria constitucional do Supremo Tribunal Federal daquela época, não se mostrando passível de rescisão pela via da presente demanda", o que está de acordo com o aludido paradigma.
Como corolário, prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 590.809 (TEMA 136), com o que JULGO PREJUDICADO o pedido de efeito suspensivo.”

14. Contra essa decisão, o ora reclamante interpôs agravo regimental, ao qual foi negado provimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PELO RGPS. TEMA 136 DO STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão que, forte no RE 590.809 (Tema 136), negou seguimento ao recurso extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
possibilidade de rescisão de decisão judicial transitada em julgado, à luz do tema 136 do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
o acórdão objurgado, ao julgar improcedente o pedido veiculado na ação, por concluir que a decisão rescindenda encontrava amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal à época em que proferida, coaduna-se com o definido no RE 590.809/RS (Tema 136), impondo-se, pois, a manutenção da negativa de seguimento do apelo extremo.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.”

15. Diante da negativa de provimento do agravo interno interposto contra a decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante considerou que foi preenchido o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias exigido pelo inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil.

16. Passo à analise da alegada violação ao Tema RG nº 1.150 pelo acórdão do TJRS pelo qual se julgou a ação rescisória improcedente.

17. No julgamento do RE nº 1.302.501/PR, o STF reformou acórdão proferido pelo TJPR pelo qual, com base em incidente de declaração de inconstitucionalidade, se deu interpretação conforme os arts. 41, inc. III, e 131, ambos da Lei municipal nº 1.268, de 2005, a fim de que a vacância do cargo público decorrente de aposentadoria e a vedação à percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público não incidam na hipótese de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social. O STF reconheceu a repercussão geral do caso e, reafirmando a recente jurisprudência da Corte, reformou o acórdão e propôs a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.

18. Eis a ementa do precedente apontado como violado:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.“
(RE nº 1.302.501/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 16/08/2021, p. 25/08/2021).

19. No ato reclamado, por maioria, julgou-se improcedente o pedido da ação rescisória com base em três fundamentos: i) o advento da decadência; ii) a decisão foi proferida de acordo com o entendimento dominante da época, não cabendo rescisória nos termos do enunciado nº 343 da Súmula do STF e do Tema RG nº 136; ii) a rescisão da sentença com fundamento na inconstitucionalidade do título executivo somente poderá ser reconhecida se a inconstitucionalidade tenha sido declarada em julgado do STF ocorrido antes do trânsito em julgado da sentença pela qual será executada (Tema RG nº 360). Confiram os pontos em questão (e-doc. 5, p. 2-5, grifos acrescentados):

“(...) Inicialmente, dentre os requisitos para o trânsito da ação rescisória está o lapso temporal de dois anos contados do trânsito em julgado, consoante o caput do art. 975 do CPC: 
Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. 
No caso dos autos, contudo, a presente demanda foi ajuizada em 20AGO24 (evento 01 - INIC1, pág. 02), enquanto o acórdão rescindendo transitou em julgado em 17MAI17, ou seja, há mais de sete anos quando do ajuizamento da presente demanda. 
De fato, há muito se tem a compreensão de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória é decadencial e, portanto, não está sujeito à interrupção ou suspensão no seu transcurso. Nessa linha, cito comentários do processualista Nelson Nery Jr. (in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 8ª ed. SP: RT, 2004, p. 495), in verbis:  
(...)
De fato, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há a chamada coisa julgada inconstitucional que ensejaria o ajuizamento da ação rescisória pelo município autor, tampouco o trânsito em julgado do acórdão aconteceu após o pronunciamento daquela Corte, nos termos em que está posto nos Temas nº 136 e nº 360 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, de mesma hierarquia e antecedente ao Tema nº 1.150. 
As normas que foram introduzidas no vigente CPC e que possibilitaram o ajuizamento de feitos desta natureza, vieram acrescer ao sistema processual pátrio um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado, nas palavras do saudoso Min. Teori Albino Zavascki, nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 
No caso em tela, o trânsito em julgado da demanda foi anterior ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema nº 1.150 de sua repercussão geral. Aliás, a posição do mesmo excelso Sodalício era diametralmente oposta até a época em que aconteceu o trânsito em julgado do acórdão rescindendo (09DEZ16 - evento 01 - OUT2, pág. 17), bastando lembrar os seguintes e históricos precedentes: ARE 1115202, Relator(a): Min. LUIZ FUX, j. em 20MAR18; ARE 1122776, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, j. em 23AGO18; ARE 1164091, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, j. em 14FEV19; RE 1164193 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, j. em 14MAR19. Posteriormente, houve julgamento do RE nº 1.302.501, Tema nº 1.150 da repercussão geral, cuja ementa restou assim redigida:
(...)
Assim, embora seja possível o cabimento da ação rescisória extraordinária nos casos em que o título executivo judicial tenha se fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, na hipótese, restou evidenciada que na época do julgado rescindendo o acórdão foi embasado no entendimento da matéria constitucional do Supremo Tribunal Federal daquela época, não se mostrando passível de rescisão pela via da presente demanda. Diante deste contexto, a improcedência do pedido é medida que se impõe, devendo arcar o autor com a integralidade das custas processuais, isento por força do art. 5º, da Lei nº 14.364/14 e honorários advocatícios dos patronos da ré, ora tarifados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), em observância às balizas dos §§ 2º, 3º e 8º do art. 85 do CPC, pois à causa foi atribuído o valor de alçada. Tais as razões pelas quais voto por julgar improcedente o pedido da ação rescisória.”

20. Da leitura do trecho acima transcrito, percebe-se que não houve ofensa à tese fixada no julgamento do Tema RG nº 1.150, pois somente não foi analisado o mérito da ação rescisória, não havendo a estrita aderência entre o paradigma e o ato reclamado.

21. No que se refere à aplicação do Tema RG nº 136, o qual também foi o fundamento para a negativa de seguimento do recurso extraordinário, não verifico aplicação teratológica apta a justificar a cassação do acórdão pelo qual se negou trânsito ao recurso extraordinário. Assim o afirmo porque, no julgamento do RE nº 890.089-RG/RS, esta Suprema Corte entendeu não ser cabível o ajuizamento de ação rescisória quando havia discordância a respeito da interpretação da norma constitucional, reafirmado os termos do enunciado nº 343 da Súmula do STF:

“AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. 
AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda. 
(...)
 O pano de fundo revela caso emblemático de mutação constitucional, porque, quando prolatada a decisão rescindenda, a Constituição declarada pelo Supremo – já se disse que a Constituição é o que o Supremo assenta – era no sentido de se admitir o creditamento. Mas ocorreu a denominada mutação, ante o mesmo Texto Constitucional, e a jurisprudência à época – o escore foi acachapante, apenas ficou vencido o ministro Ilmar Galvão, sendo designado para redigir o acórdão o ministro Nelson Jobim – era pacífica quanto ao creditamento.
A razão de ser da rescisória, o estímulo para a rescisória foi a mudança da jurisprudência. Então, está em jogo saber se a rescisória é instrumental voltado à uniformização da jurisprudência.
(...)
Ante tais balizas, revelam-se dois os pontos a merecerem elucidação, de forma sucessiva, neste recurso: a) se deve ser observado, presente a circunstância de estar em jogo matéria constitucional, o Verbete nº 343 da Súmula do Supremo; b) mostrando-se positiva a resposta, se o tema era de interpretação controvertida neste Tribunal quando da formalização do acórdão rescindendo, a justificar a declaração de improcedência do pedido rescisório por afronta a literal disposição normativa.
Quanto ao primeiro aspecto, sou favorável à observância, em tese, do referido verbete.
(...)
A rescisória deve ser reservada a situações excepcionalíssimas, ante a natureza de cláusula pétrea conferida pelo constituinte ao instituto da coisa julgada. Disso decorre a necessária interpretação e aplicação estrita dos casos previstos no artigo 485 do Código de Processo Civil, incluído o constante do inciso V, abordado neste processo. Diante da razão de ser do verbete, não se trata de defender o afastamento da medida instrumental – a rescisória – presente qualquer grau de divergência jurisprudencial, mas de prestigiar a coisa julgada se, quando formada, o teor da solução do litígio dividia a interpretação dos Tribunais pátrios ou, com maior razão, se contava com óptica do próprio Supremo favorável à tese adotada. Assim deve ser, indiferentemente, quanto a ato legal ou constitucional, porque, em ambos, existe distinção ontológica entre texto normativo e norma jurídica. Esta é a lição do professor Luiz Guilherme Marinoni:
(...)
Como afirmado pela mestre Ada Pellegrini Grinover, eventual afastamento do Verbete nº 343, por envolvimento de matéria constitucional, não pode ter razão genérica, e sim específica para as situações em que, no ato rescindendo, determinada lei foi proclamada constitucional, vindo, posteriormente, o Supremo a concluir pela inconstitucionalidade, com efeitos abrangentes, a repercutirem fora das balizas subjetivas do processo. Para a processualista, em caso contrário, como na espécie, “posterior declaração incidental de constitucionalidade nada nulifica, não se caracterizando a categoria da inexistência”, pelo que devem ficar a salvo da rescisória decisões, tomadas em dissídio jurisprudencial, em sentido oposto à nova posição do Supremo (GRINOVER, Ada Pellegrini. Ação Rescisória e Divergência